Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730150-53.2020.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO LUCAS NISIGUCHI RODOVALHO IMPETRANTE: HELTON DA SILVA BRITO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO LUCAS NISIGUCHI RODOVALHO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária o Juízo da Vara de Entorpecente de Brasília - DF. Asseverou o impetrante (Doutor Helton da Silva Brito), em síntese, que o paciente tomou conhecimento de que a polícia havia lhe procurado em razão de uma prisão ocorrida na frente do edifício e que, por meio da imprensa, viu a notícia de uma prisão ocorrida no local e que a Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do DF efetuou operação para combater o tráfico de entorpecente pelo sistema postal. Aduziu que o paciente tem a intenção de esclarecer os fatos perante a autoridade policial, sem que seja detido no momento da sua apresentação. Requereu, liminarmente, a manutenção da liberdade do paciente para que ele possa responder a um possível processo em liberdade. É o relatório. Decido. O “habeas corpus”, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. Não se extrai da petição inicial que subsidia o presente “habeas corpus” qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente autorizativa do processamento do presente “writ”. A mera conjectura de decretação de prisão preventiva/temporária em razão de uma notícia de apreensão de droga pela Polícia Civil não caracteriza ameaça real e iminente à liberdade de locomoção do paciente. Neste sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: 3. Não há manifesto constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente. A defesa faz mera conjetura sobre ato de hipótese (futura e incerta determinação de execução imediata da pena privativa de liberdade por ocasião do julgamento da apelação) o que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, não dá ensejo a ação de habeas corpus. (AgRg no HC 472.176/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 30/11/2018) (grifos nossos) HABEAS CORPUS. PREVENTIVO. EXECUÇÃO DA PENA. 1. A ameaça autorizativa do habeas corpus preventivo deve ser real e iminente, não se exteriorizando pela simples determinação de expedição de mandado de prisão diante de condenação por decisão passada em julgado e impositiva do regime semi-aberto para cumprimento de pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 2. Cabe, evidentemente, ao juízo próprio, da execução, a manifestação primeira acerca da impossibilidade do sistema carcerário atender a disposição legal, diante do julgado. Fora daí, movimenta-se no terreno das conjecturas. 3. Ordem não conhecida. (HC 12.638/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2001, DJ 23/04/2001, p. 187) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. É indispensável a existência de prova concreta de ameaça ao jus libertatis para se configure constrangimento ilegal que justifique a expedição de salvo-conduto. 2. Não ultrapassando as alegações do impetrante a esfera das conjeturas, não há que se falar em concessão preventiva da ordem de habeas corpus. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1125379, 07139755220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. OPERAÇÃO "CHECK OUT". MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDOS. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade no cumprimento de mandados de busca e apreensão quando observadas as formalidades legais dos artigos 240 e seguintes do CPP. Na espécie, houve indicação precisa do endereço a ser diligenciado, dos motivos e fins da diligência. 2. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, dispensou-se a expedição de carta precatória para cumprimento da busca e apreensão em comarca diversa, a fim de resguardar o sigilo, simultaneidade e sucesso das diligências. 3. Não havendo risco iminente e concreto da decretação da prisão preventiva, inexistindo demonstração da ameaça que causaria constrangimento ilegal à paciente, não se justifica a expedição de salvo-conduto. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.1127119, 07159943120188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a presença dos requisitos para o encarceramento provisório do paciente deve ser apreciada pela autoridade judiciária, não podendo ser apreciada, sumariamente, no presente “habeas corpus” preventivo, menos ainda implicar na concessão de salvo-conduto para obstar recaia sobre ele eventual ordem de prisão ou demais medidas cautelares. Não se defere salvo-conduto com base em conjectura, sem apoio na experiência fática. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator